Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710745-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO, contra decisão que não conheceu da apelação (ID 43978410), com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porquanto intempestiva. Em suas razões, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos, de modo a suprir o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, para que o apelo possa ser conhecido e, após, provido (ID 44514925). Alega que a decisão embargada padece de contradição, visto que o sistema PJE apresentou duas datas para manifestação fazendo menção aos mesmos documentos. Entende que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos (ID 44792861). É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. No caso dos autos, o embargante pretende o reconhecimento de contradição para que seja suprido o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, em relação à apelação, sob o argumento de que foi induzido a erro por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do tribunal. Todavia, a decisão combatida expôs de forma clara e inteligível o ínterim processual, detalhando a data de disponibilização da sentença no DJe (18/11/2022), a data da publicação (21/11/2022), a data de início do prazo recursal (22/11/2022), o termo final para interposição do recurso (13/12/2022), em atendimento ao prazo de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), considerando o feriado de 08/12/2022, e a data de protocolo do apelo (24/01/2023), o que levou à conclusão de intempestividade. Assim, não há qualquer contradição interna no decisum. Ademais, não prospera a tese de que o recorrente foi induzido a erro por informação contida na aba expedientes do PJe, haja vista o caráter meramente informativo e não vinculante da funcionalidade, sendo de responsabilidade do advogado a contagem dos prazos legais para interposição de recurso. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. INFORMAÇÃO CONTIDA NO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua intempestividade. 2. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba expedientes do PJe, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o recorrente de confirmação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07330852920218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2023). -g.n. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador